Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712225-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 151395253 de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 314.308 (apartamento no 2405 e vaga de garagem no 88), “tendo em vista que a parte ré não tem legitimidade para impugnar a penhora de um bem que ela mesma afirma não ser mais proprietária”. Nas razões recursais de ID 45289778, pretende a agravante a desconstituição da penhora do imóvel indicado, por se tratar de patrimônio pertencente a terceiro estranho à lide e de boa-fé (Anderson Paulo Silveira de Almeida), com fundamento no art. 525, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Instado a se manifestar para comprovar a plausibilidade de seu pleito pela presente via recursal, ante a aparente ilegitimidade ativa para defender direito alheio em nome próprio, bem como pela eventual perda do objeto recursal (ID 45912938), a parte agravante não se manifestou, deixando escoar o prazo, in albis (ID 46365747). Retornaram os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No presente caso, conforme consignado no pronunciamento judicial de ID 45912938: “(...) Na origem (processo no 0708202-52.2020.8.07.0001), após rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante, o Juízo a quo, em 14/4/2023, decidiu da seguinte maneira (ID 155434292): “Conforme ofício de ID 152283264, resta confirmada a inexistência de bloqueio de valores na conta bancária da devedora. O único bem penhorado nos autos foi objeto de Embargos de Terceiro n. 0712962-39.2023.8.07.0001 e foi deferido efeito suspensivo com vistas a sobrestar qualquer ato de expropriação, conforme decisão juntada em ID 155414438. Assim, constada a inexistência de bens passíveis de constrição, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo da presente execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor passíveis de penhora.” (grifos nossos). Além disso, também sobreveio a notícia de que o alegado atual proprietário do imóvel teria ajuizado embargos de terceiros (0712962-39.2023.8.07.0001) para tratar da questão relativa à penhora do bem. Dessa maneira, verifica-se que, de fato, o recurso não pode ser conhecido, tanto por se tratar sobre direito de terceiro, quanto por estar supervenientemente prejudicado. No que diz respeito à penhora, a empresa agravante não detém legitimidade para postular a defesa da propriedade de terceiro adquirente do imóvel penhorado. Afinal, de acordo com o art. 674 do CPC: “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Mutatis mutandis, “[d]e acordo com o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, vendido o veículo objeto de constrição a terceiro, atual proprietário e possuidor do bem, a ele recai a legitimidade para vindicar seus direitos, e não ao suposto vendedor, ora agravante”. (Acórdão 1344354, 07064025520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021) Não é por outro motivo que, nos autos de origem, noticiou-se que Anderson teria ajuizado a medida jurídica adequada para questionar o direito em voga, qual seja, embargos de terceiro (n. 0712962-39.2023.8.07.0001 – ID 45289781 - fl. 13), fato que denota a superveniente perda do objeto do agravo. No mesmo sentido, cumpre salientar outros arestos proferidos por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660510, 07317746920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS MÓVEIS PERTECENTES A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674 do CPC). 2. O art. 18 do CPC dispõe que ninguém "poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 3. As normas acima citadas indicam faltar ao devedor/agravado legitimidade para impugnar a penhora que alega ter recaído sobre bens integrantes do acervo patrimonial de terceiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1636444, 07250530420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022) – grifos nossos. Por esses motivos, o presente recurso não deve ser conhecido. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator